Tribunal: TJSP
Processo: 1001101-36.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ação Indenizatória – Autora que, ao assumir a titularidade do 2.o Tabelionato de Notas de Piracicaba, teria constado diversas pendencias financeiras deixadas pelo correquerido, que funcionava como interino – Pedido indenizatório consistente na condenação do interino e do Estado de São Paulo ao ressarcimento dos valores adimplidos pela atual titular – Pretensão julgada procedente em face da

Ementa:
Ação Indenizatória – Autora que, ao assumir a titularidade do 2.o Tabelionato de Notas de Piracicaba, teria constado diversas pendencias financeiras deixadas pelo correquerido, que funcionava como interino – Pedido indenizatório consistente na condenação do interino e do Estado de São Paulo ao ressarcimento dos valores adimplidos pela atual titular – Pretensão julgada procedente em face da Fazenda Pública e improcedente em relação ao correquerido – Recursos da Fazenda objetivando a inversão do julgado e da autora, que insiste na condenação do interino correquerido – Responsabilidade do Poder Público configurada, conforme tema 777 da repercussão geral, com tese no sentido de que "O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa" – Interino que atua como preposto do Poder Público, como decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no tema 779 da repercussão geral – Ausência de sucessão empresarial ou vínculo obrigacional entre antecessor e titular da serventia extrajudicial, na linha do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que conduz ao entendimento de que autora se enquadra, para os fins do § 6.o do artigo 37 da Constituição Federal, como terceira que sofreu dano causado por agente público – Recurso de apelação do Estado que merece provimento parcial, para excluir parcela da condenação que corresponde aos valores que foram repassados pelo interino – Descabimento da condenação do interino ao pagamento das quantias pretendidas – Incidência da tese fixada no tema 940 da repercussão geral, no sentido de que "A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa" – Sentença ajustada para, em relação ao interino, extinguir o processo sem julgamento de mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva – Verba honorária corretamente fixada sobre o conteúdo econômico da pretensão – Recurso de apelação do Estado de São Paulo parcialmente provido, desprovido o da autora.